Tribunal: TJMT
Processo: 1001757-80.2023.8.11.0080
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001757-80.2023.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VILSON PEDRO TISOTT - CPF: 495.537.200-72 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0002-09 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (APELADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – PAGAMENTO DE BOLETOS FRAUDULENTOS – GOLPE DO FALSO BOLETO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – EMISSÃO E ENCAMINHAMENTO DOS TÍTULOS POR CONTADOR DE CONFIANÇA DO AUTOR – FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO – FORTUITO EXTERNO – ART. 14, §3º, II, DO CDC – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – PAGAMENTO REALIZADO NO CAIXA DA AGÊNCIA – MERA OPERACIONALIZAÇÃO DOS DADOS CONSTANTES DO TÍTULO APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se mostra adequado diante da suficiência do acervo probatório documental e da desnecessidade de produção de prova oral, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, a qual, contudo, exige demonstração do defeito do serviço e do nexo causal.

A emissão e o encaminhamento de boletos fraudulentos por terceiro – no caso, por contador de confiança do próprio consumidor, a quem este delegou a obtenção dos títulos – caracterizam fato exclusivo de terceiro, rompendo o nexo causal e atraindo a excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

Configura fortuito externo a fraude perpetrada fora do ambiente institucional das instituições financeiras, sem qualquer indício de falha sistêmica, vazamento de dados ou comprometimento dos mecanismos de segurança bancária.

O fato de o pagamento ter sido realizado no caixa físico da agência não impõe ao banco o dever de investigar a origem negocial do boleto, limitando-se a instituição à operacionalização da quitação conforme os dados constantes do título apresentado pelo próprio consumidor.

Inaplicável a Súmula 479 do STJ quando inexistente fortuito interno relacionado à atividade bancária, mas evento totalmente estranho à esfera de controle da instituição financeira.

Ausente prova de defeito específico na prestação do serviço bancário e inexistente nexo causal entre a conduta das instituições financeiras e o dano suportado pelo autor, não há falar em indenização por danos materiais ou morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001757-80.2023.8.11.0080

APELANTE: VILSON PEDRO TISOTT

APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação interposto por
VILSON PEDRO TISOTT
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Querência/MT,
Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende De Britto
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos nº 1001757-80.2023.8.11.0080, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
e
outros
, que julgou improcedente o pedido inicial, entendendo caracterizada a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros.

Ao final, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC.

Preliminarmente, o apelante suscita cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção das provas requeridas pela parte autora, notadamente a prova testemunhal e o depoimento pessoal dos prepostos das instituições financeiras demandadas.

Afirma que tais provas seriam indispensáveis para elucidar as circunstâncias em que se deu o pagamento do boleto fraudulento, especialmente quanto à atuação do funcionário da instituição bancária no momento da operação. Assim, defende que o indeferimento da dilação probatória comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

No mérito, sustenta o apelante que ajuizou a demanda originária após ter sido vítima de fraude eletrônica do tipo
phishing
, ao gerar boletos aparentemente vinculados à Scania Administradora de Consórcios Ltda., destinados à quitação de obrigações relacionadas a financiamento de veículo adquirido mediante consórcio. Afirma que, acreditando tratar-se de documento legítimo, efetuou o pagamento dos boletos, vindo posteriormente a constatar que os valores foram direcionados a terceiros fraudadores.

Argumenta que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao concluir pela inexistência de responsabilidade das instituições financeiras, sob o fundamento de que a fraude teria sido praticada exclusivamente por terceiros.

Sustenta que o Magistrado de primeiro grau deixou de observar circunstância essencial para a correta análise da controvérsia, qual seja, o fato de que o pagamento do boleto fraudulento foi realizado diretamente no atendimento presencial da agência bancária, e não por meio eletrônico ou em terminal de autoatendimento.

Segundo relata, compareceu à agência bancária da instituição financeira recorrida, retirou senha de atendimento e entregou o boleto ao funcionário responsável pelo caixa, que realizou a operação de pagamento. Assim, afirma que competia ao preposto da instituição financeira verificar a regularidade do documento apresentado, especialmente quanto à correspondência entre o beneficiário indicado no boleto e aquele efetivamente registrado no sistema bancário como destinatário do pagamento.

Sustenta que houve falha na prestação do serviço bancário, uma vez que o funcionário responsável pelo atendimento deixou de observar divergência existente entre o beneficiário constante do boleto e o efetivo destinatário da quantia depositada.

Aduz que tal verificação seria facilmente identificável mediante simples conferência no sistema interno da instituição financeira, razão pela qual entende caracterizada a negligência na execução do serviço.

Alega, ainda, que o boleto apresentado possuía aparência legítima e continha dados verossímeis, tais como logomarca da instituição financeira, CNPJ e informações relacionadas ao contrato de financiamento, circunstância que impediria o consumidor médio de identificar a fraude por simples análise visual do documento.

Desse modo, sustenta que apenas a instituição financeira, por intermédio de seus sistemas e de seus funcionários, possuía condições técnicas de detectar a inconsistência existente no título apresentado para pagamento.

Afirma que, diante da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do entendimento consolidado nas Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, a fraude bancária constitui risco inerente à atividade desenvolvida pelas instituições financeiras, não podendo o prejuízo decorrente ser suportado exclusivamente pelo consumidor.

Defende, portanto, que a atuação negligente do preposto da instituição financeira contribuiu diretamente para a concretização do dano experimentado, razão pela qual entende configurada a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar pelos prejuízos materiais e morais suportados.

A par destes argumentos, pugna pela reforma da sentença
“[...] para condenar a recorrida ao pagamento dos danos morais e materiais nos termos em que suscitados, haja vista o equívoco no quadro fático a que cometeu o magistrado”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pelo
BANCO DO BRASIL S/A
no Id. 324346900, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

As contrarrazões da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
foram acostadas ao Id. 324346901, pugnando o desprovimento do recurso da parte apelante e a revogação da justiça gratuita.

Preparo recursal recolhido em dobro, conforme Id. 335331868.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente cumpre assentar que apesar de requerido em sede de contrarrazões pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
a revogação da justiça gratuita deferida em face do apelante, conforme ressai do Id. 332311857, a detida análise dos autos demonstra que não houve dispensa das custas, mas sim seu parcelamento, conforme decisão Id. 324346398, as quais foram regularmente adimplidas, conforme consulta no sítio de arrecadação desta Corte. Inclusive, o apelante recolheu o preparo recursal em dobro, conforme certificado no Id. 335331868.

Assim considero
prejudicado
o pedido da apelada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, entendendo caracterizada a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros.

Ao final, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os foram fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Quanto ao mérito, é
fato incontroverso
que o autor realizou pagamentos a terceiros mediante boletos bancários adulterados, acreditando tratar-se de obrigações vinculadas ao consórcio mantido com a ré Scania.

A
controvérsia
reside na responsabilidade, ou não, das instituições financeiras e da administradora de consórcio pelos danos decorrentes da fraude.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, inclusive por fraudes perpetradas no âmbito de suas atividades regulares, nos termos da
Súmula 479 do STJ
.

Entretanto, essa responsabilidade somente subsiste se demonstrado o nexo causal entre a atividade desempenhada pelo fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor
,
o que não se verifica nos presentes autos
.

De acordo com a jurisprudência do STJ,
a emissão
,
por terceiro
,
de boleto fraudado
,
configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira
, desde que a fraude tenha ocorrido integralmente fora da esfera de controle do fornecedor (
REsp 2.046.026-RJ
, julgado em 13/06/2023 pela Terceira Turma do STJ).

No caso concreto
, os documentos juntados demonstram que os boletos quitados pelo autor foram emitidos por terceiros, por meio de site fraudulento que mimetizava a interface da administradora do consórcio.

Verifica-se, ainda, que
os valores foram creditados em contas de titularidade diversa, sem qualquer vinculação contratual com as rés
,
sendo os boletos integralmente preenchidos e manipulados por fraudadores
.

Importante observar que
a transação foi realizada, em sua totalidade, fora do ambiente bancário seguro das instituições rés
,
sem qualquer indício de falha sistêmica ou de segurança imputável aos sistemas oficiais das demandadas
.

Trata-se, portanto, de
fato exclusivo de terceiro
, o qual, segundo o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor,
afasta
a
responsabilidade objetiva do fornecedor
, por
ausência de nexo causal
.

Ainda que a atividade bancária envolva risco e deva observar rigorosa vigilância sobre os meios eletrônicos, não se pode impor às instituições responsabilidade irrestrita por toda e qualquer fraude praticada à margem de seus ambientes institucionais.

A responsabilização civil, mesmo objetiva, exige relação de causalidade com a conduta omissiva ou comissiva do fornecedor, o que não se verifica no caso dos autos.

Assim, caracterizada a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro, rompe-se o nexo de causalidade entre a conduta do réu (prestação do serviço bancário) e os danos sofridos pelo autor, afastando-se o dever de indenizar.

Diante disso, não há como imputar aos réus o dever de indenizar pelos danos suportados pelo autor, estando ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Aplica-se na hipótese o disposto no § 3º, II, do art. 14 do CDC e não a súmula 479 do C. STJ.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral e, em consequência,
JULGO EXTINTO
o feito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência, arcará a parte autora com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.”
(Id. 324346896)

Inicialmente, saliento que no recurso de apelação constou expressamente que
“A apelação é tão somente em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. DO ALTO XINGU.”
(sic)

Pois bem.

Em sede de preliminar recursal, o apelante suscita a

nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que havia a necessidade de produção de prova testemunhal.

O julgamento antecipado da lide é possível quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso em análise, a matéria discutida é essencialmente de direito e documental, sendo os documentos já constantes dos autos suficientes para o julgamento da causa.

A questão central da demanda, qual seja, a existência ou não de falha na prestação do serviço bancário em razão do pagamento de boletos posteriormente identificados como fraudulentos, pode ser perfeitamente analisada com base nos documentos acostados aos autos, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Trata-se de controvérsia eminentemente documental, cuja solução depende da verificação da origem dos títulos, da identificação do beneficiário final dos valores e da aferição da presença, ou não, de nexo causal entre a conduta das instituições financeiras e o prejuízo suportado pelo autor, circunstâncias suficientemente demonstradas nos autos, tornando despicienda a dilação probatória.

Ademais, o magistrado é o destinatário das provas e tem o poder-dever de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. No caso, o togado sentenciante entendeu que os elementos constantes dos autos eram suficientes para formar sua convicção.

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela segunda apelante.

Passando à análise do mérito recursal, é incontroverso nos autos que o recorrente efetuou dois pagamentos, que totalizaram R$308.418,73 (trezentos e oito mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e três centavos), mediante boletos que acreditava estarem vinculados ao consórcio mantido junto à
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, sendo posteriormente constatado que os valores foram creditados em contas de terceiros estranhos à relação contratual.

Todavia, a divergência reside na imputação de responsabilidade às instituições financeiras intermediadoras dos pagamentos, sob o argumento de que o pagamento realizado “na boca do caixa” evidenciaria falha na prestação do serviço, pois o preposto bancário não teria advertido o consumidor acerca da divergência entre o beneficiário indicado no boleto e o destinatário final do crédito.

Antes de adentrar o cerne do mérito, é imprescindível assentar que a relação jurídica estabelecida entre o recorrente e as instituições financeiras é, em regra, submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor, consoante dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor estabelece:

“
Súmula 297 –
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nessa perspectiva, incide o art. 14 do CDC, que assim preceitua:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Com efeito, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC dispensa a demonstração de culpa, mas não prescinde da comprovação do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado. A responsabilidade sem culpa não se transmuda em responsabilidade sem causalidade.

Nesse ponto, o recorrente sustenta que houve falha no serviço porque o pagamento foi realizado no atendimento presencial, circunstância que, segundo sua tese, imporia ao preposto bancário o dever de conferir a correspondência entre o beneficiário indicado no título e o destinatário final do crédito.

Entretanto, examinando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que os boletos foram, ao que tudo indica, gerados a partir de sítio eletrônico fraudulento que simulava a interface da administradora do consórcio, tendo sido integralmente manipulados por terceiros estelionatários, os quais direcionaram os valores para contas de sua titularidade.

Outrossim, cumpre destacar que o próprio apelante, em suas manifestações e inclusive no boletim de ocorrência por ele lavrado, confirma que os boletos utilizados para pagamento foram emitidos por seu contador, a quem confiou a obtenção e encaminhamento dos títulos.

Tal circunstância revela que a origem imediata do documento não se deu a partir de canal oficial da credora ou diretamente no ambiente institucional das instituições financeiras recorridas, mas por intermédio de terceiro escolhido pelo próprio consumidor.

Ao delegar a emissão e o repasse dos boletos a profissional de sua confiança, assumiu o risco inerente à verificação da autenticidade do documento, não sendo possível imputar às instituições financeiras a responsabilidade por eventual falha ocorrida em etapa prévia e externa à cadeia de prestação do serviço bancário.

Não há qualquer indício de que o sistema interno das instituições financeiras tenha sido violado, tampouco de que tenha ocorrido vazamento de dados ou falha estrutural nos mecanismos de segurança bancária.

Ademais, a emissão de boleto fraudado por terceiro, fora da esfera de controle da instituição financeira, configura fato exclusivo de terceiro, apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do fornecedor, desde que inexistente falha de segurança atribuível ao banco.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO FRAUDULENTO. “GOLPE DO BOLETO FALSO”. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO

MEDIANTE ENVIO DE BOLETO
POR E-MAIL,
FORA DOS CANAIS OFICIAIS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA NEGLIGENTE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA DOS DADOS ESSENCIAIS NO MOMENTO DO PAGAMENTO. DESTINATÁRIO DIVERSO DO VERDADEIRO CREDOR IDENTIFICÁVEL NO MOMENTO DO PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. ART. 14, §3º, II, DO CDC. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ.
BOLETO QUE NÃO CONTÉM INFORMAÇÕES CONTRATUAIS RESTRITAS OU ACESSÍVEIS APENAS ÀS PARTES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O DANO ALEGADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em pagamento de boleto bancário fraudulento, efetuado pelo autor após contato com terceiro que se passou por representante do banco, determinando a restituição do valor pago e o pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a reponsabilidade da instituição financeira pelos danos suportados por consumidor que efetua pagamento de boleto fraudulento enviado por terceiro, fora dos canais oficiais do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, sujeita ao regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, a qual, todavia, admite exclusão quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito do serviço.

4. A fraude foi perpetrada fora do âmbito de atuação da instituição financeira, sem utilização de seus sistemas, aplicativos ou canais oficiais, inexistindo indício de vazamento de dados, falha de segurança ou comprometimento de informações internas, o que afasta a caracterização de fortuito interno.

5. O boleto fraudulento foi encaminhado ao consumidor por e-mail, a partir de contato direto com terceiro, e o pagamento ocorreu sem a verificação mínima dos dados essenciais da operação, inclusive diante da divergência entre o credor e o destinatário indicado no momento do pagamento, o que evidencia a culpa exclusiva do consumidor.

6. Inexistente o nexo causal entre a atividade bancária e o dano experimentado, não se aplica a Súmula 479 do STJ, impondo-se o reconhecimento da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1
. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de pagamento de boleto bancário fraudulento quando a fraude é praticada por terceiro, fora de seus canais oficiais, sem demonstração de falha na prestação do serviço. 2. A negligência do consumidor ao quitar boleto recebido por canais não oficiais, sem conferência dos dados essenciais da operação e do beneficiário, configura culpa exclusiva e afasta o dever de indenizar.
”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; art. 14, caput e § 3º, II; STJ, Súmula 297 e Súmula 479.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1025148-55.2021.8.11.0041, Rel. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024; TJ-MT, N.U 1044651-91.2023.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025; TJ-MT, N.U 1027120-55.2024.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2024.”
(N.U 1014686-39.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (Destaquei)

Cumpre salientar que a Súmula 479 do STJ dispõe:

“
Súmula 479 –
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Todavia, a própria construção jurisprudencial distingue o fortuito interno (inerente ao risco da atividade bancária), do fortuito externo, (caracterizado por evento totalmente estranho ao âmbito de atuação e controle da instituição).

No caso concreto, a fraude não se desenvolveu dentro do sistema bancário, mas em ambiente externo, mediante manipulação prévia do título de cobrança por terceiros.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS DIGITAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE COMPROVADA. ALEGADO ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADO.
GOLPE DO FALSO BOLETO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1 - Apelações cíveis interpostas pela instituição financeira e pela consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócios jurídicos c/c indenização por danos morais e materiais, condenando o Banco Pan S.A. a converter o cartão consignado em empréstimo consignado com recálculo das taxas conforme média de mercado, além de indenização moral de R$ 5.000,00, mantendo a improcedência quanto ao Banco BMG S.A. por reconhecer fortuito externo decorrente do golpe do falso boleto.

II. Questão em discussão:

2 - Quatro pontos principais são submetidos à apreciação: (i) a validade das contratações digitais firmadas por meio de biometria facial; (ii) a alegação de hipervulnerabilidade da consumidora, notadamente por suposto analfabetismo; (iii) a existência de falha na prestação dos serviços bancários e eventual responsabilidade civil das instituições financeiras por fraude praticada por terceiro; (iv) a configuração ou não de danos morais e materiais decorrentes dos fatos narrados.

III. Razões de decidir:

3 - Restou comprovada pelas instituições financeiras a regularidade das contratações eletrônicas, formalizadas mediante assinatura por biometria facial e efetiva liberação dos valores diretamente na conta da consumidora, circunstâncias suficientes para atestar a validade e eficácia dos negócios jurídicos.

4 - A alegação de analfabetismo não restou demonstrada por nenhum documento idôneo. O analfabetismo, ademais, não configura causa de incapacidade civil (arts. 3º e 4º do Código Civil), inexistindo prova de vício de consentimento ou de que a consumidora se encontrava impossibilitada de compreender os termos da contratação digital.

5 - A fraude praticada por terceiro mediante envio de boleto falso e realização de contatos fora dos canais oficiais configura fortuito externo, apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil das instituições financeiras, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente em julgados que reconhecem a ausência de dever de indenizar quando o golpe se desenvolve totalmente fora do ambiente bancário, sem falha de segurança do sistema.

6 - A inexistência de ato ilícito afasta a pretensão de indenização por danos morais e materiais, uma vez que as instituições financeiras demonstraram a autenticidade das contratações e não contribuíram para a perpetração do golpe. Descontos decorrentes de contratos válidos não configuram dano moral.

7 - Ausente prova de irregularidade ou fraude sistêmica, a sentença deve ser reformada quanto ao Banco Pan S.A., com o reconhecimento da plena validade dos instrumentos contratuais firmados e improcedência total dos pedidos formulados pela autora.

IV. Dispositivo e tese:

8 - Recurso do Banco Pan S.A. conhecido e provido, para reconhecer a validade do contrato firmado por biometria facial e julgar totalmente improcedentes os pedidos da autora.

9 - Recurso da autora conhecido e desprovido, mantendo-se a improcedência da ação quanto ao Banco BMG S.A., em razão do fortuito externo caracterizado pelo golpe do falso boleto.

Tese de julgamento:

“1. São válidas as contratações bancárias realizadas por meio digital, mediante biometria facial e com efetiva liberação dos valores ao consumidor, constituindo instrumentos idôneos de manifestação de vontade.
2. A fraude praticada por terceiro fora do ambiente bancário – como no caso do golpe do falso boleto – configura fortuito externo e rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade civil das instituições financeiras e o dever de indenizar.
”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 3º, 4º, 104; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; CPC, arts. 373, I; 85, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.390.493/SC; STJ, Súmula 479 (com distinções acerca do fortuito externo); TJMT, RAC 1018987-46.2021; RAC 1004881-79.2021; NU 1024202-66.2022; NU 1000652-11.2023.”
(N.U 1016375-31.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

Outrossim, o fato de o pagamento ter sido realizado no caixa físico não altera a conclusão jurídica.

Isso porque o serviço prestado pela instituição financeira consistiu na mera operacionalização do pagamento conforme os dados constantes do título apresentado pelo próprio consumidor. O banco não é obrigado a investigar a origem negocial do boleto, nem a substituir o dever mínimo de diligência do pagador na conferência do beneficiário e dos dados essenciais da operação.

Com efeito, dos comprovantes acostados aos autos, é possível verificar que o destinatário final do crédito não correspondia à pessoa jurídica credora do consórcio, circunstância que poderia ser identificada mediante conferência ordinária.

Ao efetuar o pagamento de título emitido fora dos canais oficiais da credora, sem confirmação por meio dos meios institucionais adequados, o consumidor assumiu o risco da operação.

Sobre o tema, entendeu o Tribunal de Justiça mineiro:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
BOLETO FRAUDADO - AUSÊNCIA DE CAUTELA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO
- RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, configurando-se direito básico do consumidor a ampla reparação por danos patrimoniais e morais, de maneira que somente pode ser afastado nas hipóteses em que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste, ou quando configurada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

2. A fraude decorrente do pagamento de boleto falso, emitido fora da rede bancária e sem participação da instituição financeira, não pode ser caracterizada como fortuito interno. 3. Demonstrada a culpa exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas necessárias quando do pagamento do boleto recebido via canal não oficial, não há falar-se na responsabilidade da instituição financeira.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50011596520238130674, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 10/09/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2024) (Destaquei)

No caso em exame, incumbia ao recorrente demonstrar a existência de defeito específico na prestação do serviço bancário, o que não ocorreu. Não há prova de que o preposto tenha descumprido protocolo interno, tampouco de que o sistema exibisse informação contraditória ignorada pelo atendente.

Em consequência lógica, inexistindo ato ilícito atribuível aos recorridos, não há falar em reparação por danos materiais ou morais, porquanto o dano moral pressupõe violação a direito da personalidade decorrente de conduta ilícita, o que não se verifica na espécie. A mera frustração decorrente de golpe perpetrado por terceiros, sem participação ou falha do banco, não enseja indenização.

Assim, a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao reconhecer que a fraude ocorreu fora da esfera de controle das instituições financeiras, caracterizando fortuito externo e afastando a responsabilidade civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026